Tribunal: TJDFT
Processo: 0734286-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO PELA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Compete ao Juízo Fazendário deliberar acerca da legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda, consoante se depreende, por analogia, do disposto nas Súmulas no 150, no 224 e no 254 do STJ.
2. Inviável, em sede de Conflito de Competência, a análise quanto à legitimidade passiva para a demanda.
3. Excluído o DETRAN/DF do polo passivo, circunstância que atraía a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento da lide. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o Suscitado.